Tribunal: TJPA
Processo: 0817221-09.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817221-09.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO AMPARO DA COSTA MOTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria do Amparo da Costa Mota contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alega vício de consentimento e falha na informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), postulando a nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo pessoal, com restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e ausência de informação clara, aptas a justificar a modificação da decisão que manteve a improcedência da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, encontra-se alinhada à jurisprudência do TJPA e não foi infirmada por novos elementos capazes de alterar o panorama fático-jurídico dos autos.

4.

O termo de adesão assinado pela autora indica expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha, estando acompanhado de documentos pessoais, comprovante de TED e histórico de faturas.

5.

A autora já possuía seis contratos de consignado ativos, o que evidencia familiaridade com a modalidade e afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

6.

Incide, no caso, a teoria da supressio, ante a inércia da autora por período superior a cinco anos, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade contratual, à luz da boa-fé objetiva.

7.

Não houve comprovação de ausência de informação clara e adequada por parte da instituição financeira, nem impugnação da autenticidade dos documentos apresentados.

8.

A contratação respeita o princípio da força obrigatória dos contratos, com manifestação de vontade livre por parte de agente capaz, não se verificando qualquer ilicitude que enseje nulidade ou dever de indenizar.

9.

Jurisprudência do próprio TJPA reconhece a validade da contratação na modalidade RMC quando demonstrado o cumprimento do dever de informação e a utilização do crédito disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrado o consentimento informado do consumidor e a utilização do crédito disponibilizado.

2.

A existência de contratos anteriores e a ausência de margem para empréstimo consignado tradicional justificam a opção pela modalidade RMC.

3.

A omissão do consumidor em contestar o contrato por longo período atrai a incidência da teoria da supressio, impedindo a alegação de nulidade após anos de execução contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 178 e 206, § 3º; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap. Cív. nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023.
TJPA, Ap. Cív. nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817221-09.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DO AMPARO DA COSTA MOTA
(Adv. Gustavo Rocha Salvador OAB/PA 37158-A)

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
(Adv. Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho OAB/PE 32.766)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno

em apelação cível
interposto por
Maria do Amparo da Costa Mota
contra a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 30265527) que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

Rememoro que a decisão ora agravada concluiu pela validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), destacando que a autora firmou o termo de adesão, apresentou documentos pessoais, houve depósito via TED em sua conta e que a parte já possuía outros contratos de consignado, o que evidenciaria ciência da operação. Assentou, ainda, a ocorrência de supressio e boa-fé objetiva, diante da inércia superior a cinco anos.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: vício de consentimento e falha de informação, ausência de envio, desbloqueio e uso do cartão; inexistência de faturas úteis; crédito liberado por TED/DOC, o que desnaturaria o contrato de RMC; cláusulas abusivas e venda casada; indefinição do número de parcelas e ausência de testemunhas.

Postula a nulidade integral do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado pessoal, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões, sustentando prescrição trienal (art. 206, §3º, CC) e decadência quadrienal (art. 178, CC), visto que o contrato data de 20/03/2018 e a ação foi ajuizada em 10/2023. No mérito, defende a regularidade da contratação, apresentando o termo de adesão, comprovante de saque/ordem de pagamento no valor de R$ 1.220,00 e histórico de envio de faturas, afirmando que o produto foi devidamente informado e aceito.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a decisão monocrática, que manteve a improcedência da ação, deve ser reformada, à vista das teses de vício de consentimento, falha de informação e nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

No caso, os elementos constantes dos autos — o termo de adesão subscrito pela autora expressamente indica tratar-se de
cartão de crédito consignado
, com autorização para desconto mínimo em folha. Consta nos autos
comprovante de TED
da ordem de pagamento e
faturas mensais
.

Outrossim, embora a agravante alegue desconhecimento da natureza da operação,
não comprovou
ausência de informação, tampouco impugnou a autenticidade dos documentos. Ademais, o histórico bancário revela
múltiplos contratos de consignado ativos (seis)
, evidenciando familiaridade com operações financeiras dessa natureza.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“
Compulsando os autos, entendo não assistir razão à apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato, tendo se beneficiado dos valores depositados em sua conta, conforme ted anexa, ocasião em que exibiu: “termo de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento; documentos pessoais; declaração de residência e comprovante de transferência bancária (PJe ID nº 25989507/25989508), documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, ressaltar que pelo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados, tendo 06 ativos,
o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação
.

A alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por mais de 05 anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da supressio, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informada o cartão de crédito consignado, não havendo, no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 25989503, a existência, repito, de 06 empréstimos consignados,
possuindo apenas R$115,05 de margem disponível, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Autora auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.
O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelado a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização. Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes, bem como o recebimento de transferência em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da r. sentença”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram
à manutenção da r. sentença, em especial,
considerando que a recorrente detinha outros empréstimos, logo com conhecimento das modalidades de contratação,
não possuía margem para o consignado
, sendo o RMC a margem disponível para atender suas necessidades.

Outrossim, ao contrário do alegado, o contrato foi assinado, contendo claramente as informações de sua modalidade, evidenciando que o Banco se desincumbiu do ônus que lhe competia, sobretudo porque demonstrado o crédito em sua conta via TED.

Por derradeiro, no tocante às prejudiciais de prescrição e decadência suscitadas em sede de contrarrazões, registro que a despeito do contrato ter sido firmado em março de 2018 e os descontos ocorrerem desde maio de 2018, sendo a ação ajuizada apenas em outubro/2023, ainda que se considere a natureza de trato sucessivo de parte dos efeitos (descontos mensais), observa-se que eventual vício de consentimento deveria ter sido arguido em prazo inferior a quatro anos, e a pretensão de restituição, limitada a três anos. Assim, as prejudiciais merecem registro, mas não conduzem à extinção imediata, pois o mérito já foi enfrentado na decisão monocrática.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/12/2025